Tribunal: TCU
Processo: 042.844/2021-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos por representante do Ministério Público junto ao TCU contra decisão em tomada de contas especial que determinou o arquivamento do processo, sem cancelamento do débito.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, em que ora se apreciam os embargos de declaração opostos por representante do Ministério Público junto ao Tribunal contra o Acórdão 3251/2023-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração para, no mérito, acolhê-los parcialmente e informar que, diferente do que está disposto nos fundamentos da decisão embargada, o Ministério Público junto ao TCU divergiu não somente em relação aos fundamentos da decisão, mas também quanto ao destinatário do débito remanescente; 9.2. manter inalterados os termos da decisão, de modo a manter para o município de Serra Alta/SC a obrigação de dar quitação ao débito referido; 9.3. informar o conteúdo desta deliberação ao embargante.